Tribunal: TJDFT
Processo: 0722628-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. CASO CONCRETO. VALOR PACTUADO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. EXCESSO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$2.532,90, desembolsada a título de ITBI.
2. Segundo a regra do Art. 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel ou dos direitos transmitidos.
3. O Art. 6o da Lei Distrital 3.830/2006 estabelece que o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
4. Ademais, conforme o §2o do Art. 6o da Lei Distrital 3.830/2006, para efeito de cálculo do Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, prevalecerá o valor declarado no instrumento quando este for superior ao valor apurado em avaliação da administração pública.
5. Ressalta-se que o Art. 10 da Lei Distrital 3.830/2006 prevê o lançamento do ITBI de oficio ou mediante declaração do sujeito passivo.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema Repetitivo 1113), firmou o posicionamento no sentido de que, em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (Art. 148 do CTN).
7. Com efeito, para a aplicação da base de cálculo fixada arbitrariamente pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado, declarado pelo contribuinte adquirente, exige-se que Fisco observe o procedimento administrativo regular previsto no Art. 148 do Código Tributário Nacional.
8. Transcreve-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1113, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.).
9. Precedente: [...] 4. A jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, "constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN". (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p.192). [...]. (STJ - AREsp 1452575/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 27/06/2019).
10. Nesse sentido: [...] 2. Irretocável a sentença que reconhece o valor constante da escritura de compra e venda como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de procedimento regular adequado para lançamento de valor diverso pela Administração Fiscal. [...]. (Acórdão 1323680, 07447970520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Verifica-se, portanto, o cabimento da restituição em relação à quantia divergente não apurada em processo administrativo fiscal.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital (Decreto 500/1969). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Art. 55 da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.